Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO INSS. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CABIMENTO.

I. Se o interditando tem deficiência mental que o impede de praticar atos da vida civil e necessita de representação junto ao INSS para a percepção de benefício assistencial, deve ser nomeado curador especial para esse fim, nos termos do artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.